Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723656-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: LINDOMAR TEIXEIRA PIRES D E C I S Ã O Tendo em vista que as partes requereram o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de origem, determino a suspensão do processo, na forma requerida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator